Tribunal: TJMT
Processo: 1002447-25.2018.8.11.0003
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002447-25.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ADEMIR LUIZ ALVES DOS SANTOS - CPF: 018.435.801-95 (APELANTE), STAEL MARIA DA SILVA - CPF: 672.238.266-49 (ADVOGADO), INSS (APELADO), INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), THYAGO JORGE MACHADO - CPF: 709.605.931-87 (TERCEIRO INTERESSADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO C/C CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – AUXILIAR DE MARCINEIRO - AMPUTAÇÃO DE QUATRO DEDOS DA MÃO DIREITA –

SEGURADO JOVEM (ATUALMENTE 26 ANOS) – LAUDO PERICIAL COADUNA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS – INCAPACIDADE PARCIAL E DEFINITIVA – APTO PARA ATIVIDADES LABORAIS, COM RESTRIÇÕES - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ AFASTADA – CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Quando o laudo pericial concluiu que há capacidade laboral do Autor para o exercício de atividades laborativas, com restrição, a sentença recorrida deve ser mantida nos seus próprios termos.

Se a perícia judicial foi realizada por médico qualificado e devidamente inscrito no CRM/MT, que analisou o Periciado clinicamente, bem como os exames apresentados, para emissão do parecer, e, não existe argumento técnico-científico para desconstituir a perícia, não prospera o inconformismo quanto ao laudo médico.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
, interposto por
Ademir Luiz Alves dos Santos
, em face da sentença,

proferida pelo Juízo da 2ª

Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis
, que,

na Ação de Restabelecimento de Auxílio-Doença por Acidente de Trabalho com Conversão para Aposentadoria por Invalidez, condenou a Autarquia Previdenciária, a conceder ao Autor, Recorrente, o Auxílio-Acidente de Trabalho, no valor correspo
ndente a 50% (cinquenta por cento) do salário-de-benefício (art. 86, §1º, da Lei nº 8.213/91), a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, 01/06/2016, observada eventual prescrição quinquenal (ids. 145153138 e 145153146).

Narra que propôs ação contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ora Recorrido, com a finalidade de restabelecer o Auxílio-Doença por Acidente de Trabalho com Conversão para Aposentadoria por Invalidez, em decorrência da amputação traumática de cinco dedos da mão direita, que lhe incapacitou, de forma permanente, para as atividades laborais, conforme comprova a prova juntada nos autos.

Discorre que é trabalhador braçal, marceneiro, destro, e, no dia 06/03/2014, sofreu um acidente de trabalho, que resultou em imputação dos dedos da mão direita, cuja sequela é definitiva e o impede de exercer sua atividade habitual, que lhe garante o sustento, conforme comprovam os documentos que apresentou.

Afirma que postulou complementação ou nova perícia, pelo fato de o laudo pericial mostrar-se contraditório, na medida que o
expert
, nas respostas aos questionamentos, consigna que há incapacitação para:
“Toda atividade braçal, ou que exija movimentos repetitivos/contínuos com a mão direita.”
E, posteriormente:
“Limitação de força, trabalhos braçais e qualquer atividade que exija uso constante das mãos ou mão direita.”.

Insiste que o próprio laudo pericial indica que sua incapacidade é multiprofissional e definitiva. Todavia, de forma divergente, conclui que o periciado, Recorrente, está apto para exercer atividades laborais, porém, com restrições.

Por isso, requer o provimento do recurso, para reforma a sentença recorrida (id. 145153147).

O Apelado contrarrazoou o recurso, rechaçando as alegações aventadas (id. 149232597).

A Procuradoria
-Geral de Justiça manifestou-se pela não intervenção no feito (id. 146230651).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

A
Ação de Restabelecimento de Auxílio-Doença por Acidente de Trabalho com Conversão para Aposentadoria por Invalidez
, proposta
por
Ademir Luiz Alves dos Santos
, Recorrente, em desfavor
do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
, visa o reconhecimento de incapacidade laboral, para fim de manutenção

de Auxílio-Doença, por acidente de trabalho, com posterior conversão para Aposentadoria por Invalidez, em decorrência da amputação de cinco dedos da mão direita, que lhe incapacita para as atividades laborais (id. 145153072).

O magistrado singular julgou parcialmente procedente a ação, condenando a
Autarquia Previdenciária, Recorrida, a conceder ao Autor, Recorrente, o Auxílio-Acidente de Trabalho, no valor correspo
ndente a 50% (cinquenta por cento) do salário-de-benefício (art. 86, §1º, da Lei nº 8.213/91), a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, 01/06/2016, observada eventual prescrição quinquenal (ids. 145153138 e 145153146).

Irresignado, pretende a reforma da sentença, em síntese, sob o argumento de que o laudo pericial, cuja conclusão foi no sentido de que está apto para atividade laboral, com restrições, é contraditório, já que sua incapacidade é permanente, situação que autoriza concessão da aposentadoria por invalidez
(id. 145153147).

A prova revela que o Apelante, nascido em 15/05/1996, atualmente com 26 anos, laborava como auxiliar de marceneiro, quando sofreu acidente de trabalho, no
dia 06/03/2014, no momento que operava máquina tupia,
o que lhe causou imputação de quatro dedos da mão direita (ids.
145153075 e 145153077
).

Consta que, em razão da enfermidade, percebeu Auxílio-Doença de 07/03/2014 até 31/05/2016, por isso pleiteou, judicialmente, o restabelecimento do benefício e sua conversão para aposentadoria por invalidez (id.
145153078
).

O
expert
, nomeado pelo Juízo, atestou no laudo pericial, atestou que (id. 145153110):

“(...) II - DAS INFORMAÇÕES:

A perícia realizada teve a finalidade de averiguar a capacidade laborativa e sequelas do acidente de trabalho do paciente ADEMIR LUIZ ALVES DOS SANTOS
.

IV – DOS QUESITOS E DAS RESPOSTAS AOS QUESITOS (AUTOR):

01 – Qual o quadro clínico do Autor?

Resposta: Apresenta lesão parcial em sua mão direita, decorrente de amputação de 4 dedos (CID S 68.2 - Amputação traumática de dois ou mais dedos somente).

02 – Responder o senhor perito se em razão do acidente que sofreu e que resultou na amputação traumática da mão direita, está o autor incapacitado para o exercício de sua atividade habitual de auxiliar de marceneiro ou de qualquer atividade que lhe garanta subsistência? Especificando-a se positiva a resposta;

Resposta: O autor encontra-se incapacitado apenas para trabalhos braçais ou que demandem a utilização da mão direita, contudo, está apto para outras atividades laborais.

03 – Qual termo inicial para o surgimento de sua incapacitada?

Resposta: 2014

04 – Responder o senhor perito, se em face da amputação dos cinco dedos da mão direita, houve a perda total da função da mão amputada?

Resposta: Sim.

(...)

07 – É possível uma reabilitação profissional no caso em tela?

Resposta: Sim, com mudança de função.

08 – Se em face da amputação traumática da mão direita o autor é considerado deficiente físico?

Resposta: Há incapacidade parcial no paciente.

(...)

10 – Responder o senhor perito se com a amputação da mão direita o autor conseguira fazer e ou exercer normalmente atividades simples do cotidiano, como se vestir, se alimentar, por exemplo?

Resposta: Sim, com adaptação é possível.

(...)

V – DOS QUESITOS E DAS RESPOSTAS AOS QUESITOS (RÉU):

2. Essa doença, lesão, sequela ou deficiência está produzindo INCAPACIDADE PARA O TRABALHO habitual ou atividade que lhe garanta subsistência, verificável e inequivocamente constatada no momento pericial?

Resposta: Sim, incapacidade parcial.

3. Se existe incapacidade para o trabalho habitual, descrever quais as limitações físicas e/ou mentais que a doença ou lesão impõe (em) ao periciando.

Resposta: Limitação de força, trabalhos braçais e qualquer atividade que exija uso constante das mãos ou mão direita.

4. A doença (lesão, sequela, deficiência física ou mental) decorreu da atividade laboral habitual ou de acidente de trabalho? Resposta: Sim.

5. de acidente de trabalho habitual? Justifique tecnicamente.

Resposta: Sim, em acidente laboral envolvendo máquina, conforme relatado pelo paciente e demonstrado pelos documentos nos autos, sendo que, tudo condiz com o que fora examinado.

6. Se existe incapacidade para o trabalho, discrimine a(s) tarefa(s) integrante(s) da ocupação habitual/posto de trabalho da parte autora para a(s) qual(is) ela se encontra incapacitada.

Resposta: Toda atividade braçal, ou que exija movimentos repetitivos/contínuos com a mão direita.

7. Caso existente, a incapacidade laborativa do(a) autor(a) pode ser caracterizada, em relação à sua atividade laborativa habitual como: total ou parcial?
Resposta: Parcial.

8. Em relação à duração da incapacidade, é definitiva ou temporária (Ou seja, é o autor passível de recuperação clínica ou reabilitação caso submetido a tratamento adequado? Indicar qual o tratamento, bem como, se possível, o tempo médio necessário para a recuperação ou reabilitação)?

Resposta: Definitiva.

9. Ainda quanto à abrangência, essa incapacidade pode ser caracterizada como multiprofissional (que implica na impossibilidade do desempenho de múltiplas atividades profissionais); ou uniprofissional (que implica na impossibilidade do desempenho de sua atividade específica)?

Resposta: Multiprofissional.

(...)

VI – CONCLUSÃO:
Este laudo pautou-se apenas em provas materiais, resultando que o paciente está APTO para exercer atividades laborais, porém, com restrições
.” (Destaquei)

In casu
, inconcebível falar que o laudo pericial é contraditório, na medida em que a perícia, realizada por médico perito de confiança do juízo, não tem discrepância com os demais exames e atestados fornecidos, cujo conteúdo apenas ressalta limitações do Periciado, Recorrente, com relação a atividade braçal ou que exija movimentos repetitivos/contínuos com a mão direita.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA CUMULADO COM CONVERSÃO EM AUXÍLIO ACIDENTE DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO - NÃO COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORAL - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade do autor para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos.

Se a perícia judicial foi realizada por médico qualificado e devidamente inscrito no CRM/MT, que analisou os atestados dos autos e clinicamente o periciando para emissão de seu parecer, bem como inexistente argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia, não merece prosperar o inconformismo do apelante quanto ao laudo médico.
(N.U 1047722-09.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 16/12/2022)

Por sua vez, para a concessão, ou restabelecimento, do auxílio-doença, devem estar caracterizadas a qualidade de segurado, sua carência (quando for o caso) e sua incapacidade para o trabalho, a teor do disposto no artigo 59, da Lei n. 8.213/1991,
in verbis
:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Quanto ao benefício de aposentadoria, diz o artigo 42, da Lei 8.213/1991, que esta será concedida ao segurado:

“(...) que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.”

É certo que para concessão de Aposentadoria por Invalidez necessita que, por meio de laudo pericial, seja reconhecido a incapacidade,
total
e
permanente
, do Segurado para exercício das atividades laborais.

Não há desconsiderar, ainda, que a concessão da aposentadoria por invalidez deve atender, além dos elementos do artigo 42, da Lei n. 8.213/1991, aos aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho (STJ, AgRg no AREsp n. 165059/MS, Relator: Min. Humberto Martins, DJe 4.6.2012).

No caso em exame, o laudo pericial, elaborado por perito de confiança do Juízo, constatou que a incapacidade do Recorrente é parcial, o que, por si só, não afasta a concessão de Aposentadoria por Invalidez.

Contudo, considerando que o Recorrente é jovem, 26 anos, e há possibilidade de reabilitação profissional em atividade outra, pode buscar uma nova formação educacional e profissional, para se relocar no mercado de trabalho. Logo, não a que se falar em concessão de Aposentadoria por Invalidez.

Aliado a isso, insta registrar que diversas são as legislações direcionadas à inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho.

Embora os deficientes possuam limitações, tais limites não obstam quaisquer formas de inclusão no mercado de trabalho, bastando que a função seja adaptada a respectiva restrição.

De outro lado, o artigo 86 da Lei nº 9.032, de 28/04/1995, estabelece que:

“O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza que impliquem em redução da capacidade funcional.

§ 1º. O auxílio-acidente mensal e vitalício corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do salário-de-benefício do segurado.”

Veja que o
Auxílio-Acidente, distinto do Auxílio-Doença e da Aposentadoria por Invalidez, não necessita de acidente para ser concedido, apenas que seja reconhecida a
incapacidade parcial

do Segurado para o exercício de sua atividade profissional, de modo permanente, ou seja, que não seja possível a cura total.

Mas, somente é devido para quem já recebeu o Auxílio-Doença e, após alta médica, ficou com limitações físicas ou funcionais, no caso, sequelas, para laborar, como ocorreu no caso posto.

Aqui, nota-se que o Recorrente se submeteu a duas perícias, sendo, a primeira, na esfera administrativa, que lhe concedeu o benefício do Auxílio-Doença com alta programada, e, a outra, na esfera judicial, que concluiu pela incapacidade parcial e definitiva para atividade habitual, ou seja, capacitado para outras atividades laborais, com restrição.

O certo é que, como bem assinalado na sentença recorrida, o quadro fático-jurídico revela que a incapacidade do Recorrente permite a concessão do Auxílio-Acidente, porquanto preenche os requisitos legais que lhe são próprios.

Desta forma, não merece reforma a sentença recorrida, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto por
Ademir Luiz Alves dos Santos
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2023